Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TERCEIRO. FILHO DO PACIENTE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA.
1. A ação monitória é uma ação judicial usada para fazer cobranças de valores ou de obrigações que foram assumidas e não foram cumpridas.
2. O paciente e o responsável financeiro assumiram, solidariamente, a obrigação pelo pagamento das despesas decorrentes dos serviços médicos domiciliares.
3. Para a configuração do vício de consentimento, conforme o art. 156 do Código Civil, exige-se que o terceiro tenha assumido obrigação excessivamente onerosa, premido da necessidade de salvar a si ou pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte.
4. Não prospera a alegação de estado de necessidade, ou de perigo, por parte do terceiro, mormente porque não presentes seus requisitos.
5. Recursos desprovidos.